Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000966-32.2016.8.07.0001 AGRAVANTES: ALAN APARECIDO DA SILVA MARINHO, EDSON ARAÚJO DE OLIVEIRA, ELEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, FÁBIO ANANIAS DE BRITO, HARLEN TAVARES FERREIRA, JOÃO PAULO ALVES DE OLIVEIRA, JUSLEY BATISTA DA SILVA, TOBIAS RODRIGUES DE ARAÚJO, WANDERSON DOS SANTOS DA SILVA, MARCO JÚNIO EVANGELISTA, ANJELUSMAR RIBEIRO LOPES, SIRLON FRANCISCO NUNES, PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO ALAN APARECIDO DA SILVA MARINHO e OUTROS, SIRLON FRANCISCO NUNES, bem como PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA TELES se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. Os primeiros agravantes assinalam que a matéria está prequestionada, conquanto não haja menção expressa no acórdão impugnado aos dispositivos infringidos, tendo em vista a manifestação do colegiado acerca dos argumentos jurídicos expostos no apelo. Aduzem que a tese recursal não demanda revolvimento de fatos e provas. O segundo recorrente defende a não incidência dos enunciados 7 e 83, ambos da Súmula do STJ. A terceira insurgente assevera que a discussão não é sobre reexame, mas exame do contexto fático. Destaca que o tema foi enfrentado pelo tribunal de origem. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018